Tribunal: TJMT
Processo: 1014279-36.2024.8.11.0006
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014279-36.2024.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Imunidade, ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (EMBARGANTE), BAIA GRANDE AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 19.350.326/0001-77 (EMBARGADO), BRUNO OLIVEIRA CASTRO - CPF: 908.503.861-87 (ADVOGADO), EMILIA CARLOTA GONCALVES VILELA - CPF: 694.973.701-72 (ADVOGADO), LUIZE CALVI MENEGASSI CASTRO - CPF: 018.772.121-13 (ADVOGADO), CARLA MENDES GRUNER - CPF: 066.490.989-22 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ITBI. PROCESSO ADMINISTRATIVO. ARBITRAMENTO UNILATERAL DE BASE DE CÁLCULO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra o v. acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença de procedência de ação declaratória de imunidade tributária do ITBI proposta por empresa do ramo agropecuário.

II. Questão em discussão

2. Há 02 (duas) questões em discussão: (i) saber se existe contradição no v. acórdão embargado ao reconhecer simultaneamente a possibilidade de revisão fiscal e anular o lançamento por vício formal; e (ii) saber se houve omissão quanto à análise da documentação do processo administrativo que supostamente comprova a regularidade do procedimento e observância do contraditório.

III. Razões de decidir

3. Inexiste contradição no v. acórdão embargado, que foi coerente ao reconhecer que a revisão fiscal é legítima, mas deve observar procedimento regular estabelecido pelo art. 148 do CTN, com instauração de processo administrativo próprio que assegure contraditório e ampla defesa.

4. O v. acórdão embargado analisou expressamente o processo administrativo e fundamentou sua conclusão pela irregularidade do procedimento adotado pelo ente municipal, por não apresentar fundamentação técnica para o
quantum
arbitrado como valor venal do imóvel.

5. A imposição de base de cálculo fixada unilateralmente, sem fundamentação técnica transparente e sem oportunidade de defesa ao contribuinte, configura violação às garantias fundamentais que resulta na invalidade do ato administrativo.

6. A eventual discordância com os fundamentos adotados não caracteriza vício a ser sanado pela via dos embargos declaratórios, mas mero inconformismo com o resultado do julgamento.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: "A revisão fiscal do valor declarado pelo contribuinte para fins de ITBI deve observar procedimento administrativo regular com fundamentação técnica e garantia de contraditório e ampla defesa, sendo inválido o arbitramento unilateral sem fundamentação técnica adequada."

____________

Dispositivos relevantes citados:
CTN, art. 148; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.113.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
MUNICÍPIO DE CÁCERES (MT)
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ente municipal, mantendo a sentença que julgou procedente ação declaratória de imunidade tributária do ITBI proposta por
BAIA GRANDE AGROPECUÁRIA LTDA.
, mas por fundamentação diversa.

A parte embargante sustenta, em síntese, a existência de contradição no voto condutor do v. acórdão, uma vez que embora reconheça a legitimidade da revisão fiscal e a possibilidade de cobrança do ITBI sobre o valor excedente ao capital social integralizado, conclui pela nulidade do lançamento por arbitramento unilateral, sem analisar adequadamente a documentação que comprova a regular instauração do processo administrativo e a oportunidade de contraditório ao contribuinte.

Aponta ainda a existência de omissão, diante da ausência de manifestação expressa sobre os documentos juntados que detalham o trâmite do processo administrativo nº 17.742/2020, nos quais se demonstram as notificações, pareceres e oportunidades de manifestação concedidas à parte embargada.

Com base nessas alegações, requer o conhecimento e provimento dos embargos declaratórios com efeitos infringentes para reformar o v. acórdão embargado, dando provimento ao recurso de apelação para julgar improcedente a ação declaratória, reconhecendo a legalidade do lançamento do ITBI.

Alternativamente, pleiteia que o v. acórdão seja devidamente aclarado para se manifestar expressamente sobre os documentos do processo administrativo nº 17.742/2020, afastando a premissa de arbitramento unilateral.

A parte embargada apresentou contrarrazões, sustentando a inexistência de vícios no v. acórdão e caracterizando os embargos como mera tentativa de rediscussão do mérito
(Id. 313446852).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos pelo
Município de Cáceres (MT)
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ente municipal, mantendo a sentença que julgou procedente ação declaratória de imunidade tributária do ITBI proposta por
Baia Grande Agropecuária Ltda.
, mas por fundamentação diversa.

De início, é importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimento de obscuridades, propiciando uma tutela jurisdicional clara e completa, sem, contudo, revisar ou anular a decisão embargada. O cabimento deste recurso está delimitado no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“Art. 1.022.
Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º”.

Pois bem.

No caso sob exame, a parte embargante alega a existência de contradição e omissão no voto condutor do v. acórdão, sustentando que não foi adequadamente considerada a documentação que comprova a regular instauração do processo administrativo nº 17.742/2020 e a observância do contraditório.

Quanto à suposta contradição, o embargante argumenta que o voto condutor do v. acórdão, ao mesmo tempo em que reconhece a possibilidade de o Fisco rever o valor declarado pelo contribuinte, anula o lançamento por um suposto vício formal que não ocorreu.

Não obstante as razões apresentadas pela parte ora embargante, verifica-se que não há nenhuma contradição na fundamentação do v. acórdão, na medida em que o voto condutor reconheceu expressamente que, embora seja legítima a faculdade revisional exercida pela autoridade municipal, tal revisão deve observar o procedimento regular estabelecido pelo art. 148 do CTN, com a instauração de processo administrativo próprio que assegure o contraditório e a ampla defesa.

O acórdão embargado consignou expressamente que: “
Contudo, ainda que seja possível ao Fisco apurar o real valor de mercado, é vedado o arbitramento da base de cálculo do ITBI de forma unilateral, pois deve ocorrer mediante a regular instauração de processo administrativo próprio, com direito à ampla defesa e contraditório, nos ditames do art. 148 do CTN”

(Id. 307680376).

E, em seguida, fundamentou detidamente que:
"Sob esse prisma, conquanto seja legítima a faculdade revisional exercida pela autoridade municipal, percebe-se que no requerimento administrativo n. 17.742/2020 evidencia-se a adoção de metodologia unilateral e deficitária, uma vez que o fiscal de tributos não apresentou nenhuma fundamentação técnica a amparar o quantum arbitrado como valor venal do imóvel."

Portanto, inexiste contradição entre proposições do mesmo acórdão. A decisão foi harmônica ao estabelecer que a revisão fiscal é possível, mas deve seguir procedimento regular, e que, no caso concreto, tal procedimento não foi observado.

No tocante à alegada omissão, sustenta o embargante que o acórdão não se manifestou expressamente sobre os documentos do processo administrativo nº 17.742/2020 que comprovariam a regularidade do procedimento.

De igual modo, tenho que
decisum
embargado analisou expressamente o requerimento administrativo nº 17.742/2020, concluindo de forma fundamentada que:
"a imposição de base de cálculo fixada unilateralmente, sem fundamentação técnica transparente e sem oportunidade de defesa ao contribuinte, configura violação às garantias fundamentais que deve resultar na invalidade do ato administrativo."

Como se percebe, houve a análise da documentação relativa ao procedimento administrativo e, com base nos elementos probatórios constantes dos autos, concluiu pela irregularidade do procedimento adotado pelo ente municipal, por não observar os requisitos estabelecidos pelo art. 148 do CTN e pelo Tema 1.113 do c. STJ.

Em que pese a parte embargante sustente que tenha notificado o requerente no decorrer do processo, constata-se que o fiscal de tributos limitou-se a prestar esclarecimentos somente após a elaboração do parecer unilateral e sem qualquer motivação suficiente do ato
(Id. 290758854, p. 94).

Tal conduta, entretanto, não configura efetiva observância aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, cuja garantia exige a participação plena e tempestiva da parte interessada em todas as fases relevantes do procedimento.

Assim, verifica-se que o acórdão embargado não apenas considerou a documentação referente ao processo administrativo, como expressamente fundamentou sua conclusão pela irregularidade do procedimento adotado pelo ente municipal.

A eventual discordância do embargante com os fundamentos adotados não caracteriza vício a ser sanado pela via dos embargos declaratórios, mas sim mero inconformismo com o resultado do julgamento.

Por derradeiro, ainda que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem apontar as hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Diante disso, não se exige que o acórdão combatido mencione expressamente todos os dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes, desde que o julgador tenha esclarecido de forma fundamentada e clara a sua conclusão sobre a matéria suscitada.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos por
MUNICÍPIO DE CÁCERES (MT)
, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025